Tribunal: TJSP
Processo: 0000489-69.2018.8.26.0531
Classe: Apelação Criminal / Uso de documento falso
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000160951
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Criminal no 0000489-69.2018.8.26.0531, da Comarca de Santa Adélia,
em que é apelante ANA MARIA LUCHETTI MARQUES, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente) e
FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
EDUARDO ABDALLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000489-69.2018.8.26.0531 -Voto no 14066
2
APELAÇÃO CRIMINAL no 0000489-69.2018.8.26.0531
Comarca: SANTA ADÉLIA
Juízo de Origem: VARA ÚNICA
Apelante: ANA MARIA LUCHETTI MARQUES
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Magistrado Sentenciante: Dr. Fabio Pando de Matos
VOTO no 14066
USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO. Recurso
defensivo. Absolvição. Impossibilidade. Autoria e materialidade bem delineadas. Conduta típica.
Falsificação que não se mostrou grosseira.
DOSIMETRIA. Penas e regime preservados.
IMPROVIMENTO.
Trata-se de APELAÇÃO CRIMINAL interposta por
ANA MARIA LUCHETTI MARQUES contra a sentença proferida
pelo Juízo da Vara Única de Santa Adélia, que a condenou às penas de 2
anos de reclusão e 10 dias-multa, no piso - substituída, a privativa, por
duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à
comunidade, pelo mesmo prazo, e pecuniária de um salário mínimo, com
regime aberto em caso de descumprimento -, como incurso no CP, art.
304 c.c. o art. 297, pleiteando absolvição, por insuficiência de provas ou
atipicidade da conduta, sob a alegação de que a falsificação seria
grosseira.
Devidamente
processada,
o
Parecer
da
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA foi pelo improvimento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000489-69.2018.8.26.0531 -Voto no 14066
3
É O RELATÓRIO.
A acusação é de que a Apelante, aos 19/2/18, fez uso
de documento público falsificado, consistente em “(...) procuração lavrada
pelo 1o Registro Civil e Tabelionato da Comarca de Aragarças/GO, na qual foi
constituída procuradora de José Ferreira de Oliveira e Ana Maria Hernandes
Ferreira, outorgando-lhe poderes para assinar escritura de compra e venda do
imóvel denominado Chácara Recreio” (fls. 78).
Judicialmente, negou a autoria. Disse ter sido
chamada para comparecer ao cartório para assinar a escritura de compra e
venda uma propriedade (que estava em nome de José Ferreira de
Oliveira). Negou que José tenha lhe dado uma procuração e desconhece
quem apresentou referido documento ao cartório. Por fim, afirmou ser a
única pessoa que estava negociando a venda do imóvel.
Vinicius, tabelião no Cartório de Notas e Protestos de
Santa Adélia/SP, na fase extrajudicial, afirmou que ANA MARIA
compareceu ao cartório juntamente com Oswaldo (comprador do imóvel)
na posse de um instrumento de mandato, constituindo-a procuradora de
José Ferreira de Oliveira e Ana Maria Hernandes Ferreira, lavrada pelo
1o Registro Civil e Tabelionato da Comarca de Aragarças/GO, no livro
100, fls. 200. Suspeitando da autenticidade, encaminhou uma cópia ao
cartório emissor, que constatou que a procuração não foram ali emitida, já
que o ato não correspondia ao certificado no livro e folha indicados.
Em juízo, Vinicius confirmou o dito na Delegacia de
Polícia e acrescentou que, antes da ocorrência, Oswaldo teria entregado
uma cópia do documento falsificado para os trâmites da transferência do
imóvel. Para realizar a formalização do ato, requisitou a via original da
procuração. Em acareação, disse não ter certeza de quem, de fato, lhe
entregou a via original do documento, afirmando, contudo, que, no dia

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000489-69.2018.8.26.0531 -Voto no 14066
4
dos fatos, a Apelante foi ao cartório na companhia de seu filho e de
Oswaldo. A despeito de não se recordar quem entregou o documento
falsificado, disse que ANA MARIA tinha conhecimento do conteúdo da
procuração, uma vez que procedeu à leitura e explicação de todo o ato a
ela. Ao verificar que a procuração era falsa, suspendeu o ato e registrou a
ocorrência.
Oswaldo, sob o crivo do contraditório, contou que
negociava a venda do imóvel com o filho da Apelante. A propriedade
estava registrada em nome do antigo dono, cujo registro seria passado
diretamente a ele. Disse que, no momento em que foi ao cartório para
assinar a escritura, ANA MARIA não se encontrava, mas já havia
assinado a documentação para a transferência. Não viu a procuração.
José, em Juízo, relatou que a propriedade em questão
ainda estava registrada em seu nome, refutando ter outorgado poderes à
Apelante por meio de procuração.
Prova mais que suficiente.
A despeito de a testemunha Vinicius, em Juízo, não se
recordar qual pessoa lhe entregou a procuração falsificada, não restam
dúvidas de que ANA MARIA tinha total conhecimento acerca do
conteúdo (como afirmado pela testemunha), até porque ela negociava a
propriedade e a procuração lhe outorgava poderes somente para este fim.
Neste particular, bem asseverou o Juízo de 1o Grau:
“Em suma, a conduta da ré amolda-se ao preceito primário
disposto no artigo 304 do Código Penal, pois, pela prova oral produzida ficou
bem claro o uso de documento falsificado, criado artificiosamente, que não
expressa na realidade os dados que contém, para os fins a que se destina. Ainda,
ressalta-se que a conduta material do crime é fazer uso de documento falso, o
que restou cabalmente comprovado nos autos. Por mais que o declarante,
quando ouvido em juízo, não tenha conseguido afirmar quem entregou o
documento falsificado no dia dos fatos, é incontestável que a ré tinha
conhecimento do conteúdo da procuração, uma vez que o próprio tabelião

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000489-69.2018.8.26.0531 -Voto no 14066
5
explicou todo o ato a ela, inclusive procedeu à leitura da documentação
fornecida quando da assinatura da escritura” (fls. 265 - grifado).
De outra banda, não há que se falar em falsificação
grosseira.
O contrafeito apenas foi descoberto em razão da
experiência e diligência do Tabelião do cartório de Santa Adélia, que
ainda solicitou informações ao Tabelionato da cidade de Aragarças/GO;
não fosse, isso o engodo alcançaria o fim almejado.
Destarte, nítida a capacidade de o contrafeito enganar
o “homem médio”, não há que se falar em atipicidade.
A materialidade, por seu turno, ficou devidamente
comprovada pela certidão emitida pelo Tabelionato de Aragarças/GO, que
atestou a falsidade do documento (fls. 27).
Dosimetria
As iniciais partiram dos mínimos e, ausentes
circunstâncias modificadoras, tornaram-se definitivas em 2 anos de
reclusão e 10 dias-multa.
Presentes os requisitos do CP, art. 44, mantém-se a
substituição pelas “alternativas” eleitas, com regime aberto em caso de
descumprimento, nada mais podendo pretender.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.
EDUARDO ABDALLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica